Tribunal: STF
Processo: RE 99933
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I. FEITO CRIMINAL RELATIVO A DELITO APENADO COM DETENÇÃO. OBICE
REGIMENTAL OPERANTE, DADA A ESTRANEIDADE DA SÚMULA 310 A MATÉRIA
DISCUTIDA NA ESPÉCIE.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ORIUNDO DE MEDIDA PROCESSUAL INIDONEA,
QUAL SEJA O MANDADO DE SEGURANÇA EM LUGAR DO HABEAS CORPUS.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.